Tribunal: TRF3
Processo: 5014196-98.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
187/366)

5014196-98.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO PERT. LEI 13.496/2017. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-Na hipótese, constata-se que a adesão ocorreu nos termos da Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, cujo § 3o do art. 8o estava vigente em sua redação original.

-Dessa forma, considerando que à época da adesão, o impetrante observou o disposto na Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, e que só posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1752/2017, previu a necessidade de manifestação expressa do contribuinte em relação à desistência das impugnações ou dos recursos administrativos, na hipótese, o pedido extemporâneo de desistência, não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quando evidenciado o direito do agravado, que vem efetuando regularmente a quitação das parcelas impostas, consoante demonstram os comprovantes acostados nos autos principais.

-Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INS

Inteiro teor:
187/366)

5014196-98.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO PERT. LEI 13.496/2017. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-Na hipótese, constata-se que a adesão ocorreu nos termos da Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, cujo § 3o do art. 8o estava vigente em sua redação original.

-Dessa forma, considerando que à época da adesão, o impetrante observou o disposto na Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, e que só posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1752/2017, previu a necessidade de manifestação expressa do contribuinte em relação à desistência das impugnações ou dos recursos administrativos, na hipótese, o pedido extemporâneo de desistência, não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quando evidenciado o direito do agravado, que vem efetuando regularmente a quitação das parcelas impostas, consoante demonstram os comprovantes acostados nos autos principais.

-Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014196-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES SERPA

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121-A, JULIA DE MENEZES NOGUEIRA - SP282426-A, MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014196-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES SERPA

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121-A, JULIA DE MENEZES NOGUEIRA - SP282426-A, MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar para reconhecer a possibilidade da parte agravada apresentar o pedido extemporâneo de desistência das impugnações ou dos recursos administrativos relativos ao PERT, de modo que a apresentação da desistência mencionada nestes autos não seja causa de exclusão da empresa do referido programa, desde que este seja o único óbice existente para a permanência da empresa no parcelamento, de modo que seja efetuada a inclusão no programa.

Alega a agravante, em síntese, que o ato administrativo de exclusão do agravado do PERT foi realizado com esteio nas determinações constantes na Lei no 13.496/2017, assim, não há que se falar em ato ilegal ou arbitrário. Pede a concessão do efeito suspensivo.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014196-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES SERPA

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121-A, JULIA DE MENEZES NOGUEIRA - SP282426-A, MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333-A

V O T O

O parcelamento corresponde a um benefício dado ao contribuinte, que deve obedecer estritamente às regras estabelecidas na legislação própria, sob pena de eventual exclusão. Porém, ainda assim, o Fisco deve ser razoável e não gerar impedimentos para o cidadão efetivamente vir a exercer o benefício.

Nesse sentido, as partes - tanto o Estado quanto o contribuinte - devem agir na mais absoluta boa-fé e transparência, procurando efetivar a quitação dos débitos que, em última análise é o objetivo do programa.

Assim, havendo evidente boa fé do contribuinte e não sendo caso de prejuízo ao erário, eventual exclusão do programa se revela desproporcional.

Como se observa dos autos, o único óbice que ensejou a exclusão da parte agravada do PERT foi o fato de que o seu protocolo do pedido de desistência do recurso administrativo junto à Receita Federal ter sido fora do prazo fixado na Instrução Normativa/RFB No 1711/2017.

Na hipótese, a Instrução Normativa RFB no 1.711/2017 inicialmente, estabelecia:

“Art. 8o. A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judiciais, deverá ser protocolado requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 do CPC.

(...)

§ 3o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos, por ocasião da consolidação, de débitos que se encontrem com a exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativo implicará desistência tácita do procedimento que motivou a suspensão”.

Em 25/10/2017 foi publicada a Instrução Normativa RFB no 1752/2017 alterando o § 3o do art. 8o da IN RFB no 1711/2017 da seguinte forma:

"§ 3o A desistência de impugnação ou de recursos administrativos deverá ser efetuada na forma do Anexo Único, a ser apresentado à RFB até o último dia útil do mês de novembro de 2017, em formato digital, devendo ser observado, no que couber, o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.412, de 22 de novembro de 2013".

Constata-se que a adesão ocorreu nos termos da Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, cujo § 3o do art. 8o estava vigente em sua redação original.

Dessa forma, considerando que, à época da adesão, o impetrante observou o disposto na Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, e que só posteriormente a Instrução Normativa RFB no 1752/2017 previu a necessidade de manifestação expressa do contribuinte em relação à desistência das impugnações ou dos recursos administrativos, constata-se que o pedido extemporâneo de desistência não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quando evidenciado o direito do agravado, que vem efetuando regularmente a quitação das parcelas impostas, consoante demonstram os comprovantes acostados nos autos principais.

Por esta razão, a r. decisão recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO PERT. LEI 13.496/2017. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-Na hipótese, constata-se que a adesão ocorreu nos termos da Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, cujo § 3o do art. 8o estava vigente em sua redação original.

-Dessa forma, considerando que à época da adesão, o impetrante observou o disposto na Instrução Normativa no RFB no 1.711/2017, e que só posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1752/2017, previu a necessidade de manifestação expressa do contribuinte em relação à desistência das impugnações ou dos recursos administrativos, na hipótese, o pedido extemporâneo de desistência, não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quando evidenciado o direito do agravado, que vem efetuando regularmente a quitação das parcelas impostas, consoante demonstram os comprovantes acostados nos autos principais.

-Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos dos artigos 53 e 160 do RITRF3). O Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA declarou seu impedimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.